Tribunal: TJPA
Processo: 0809049-13.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809049-13.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSE FERNANDO DUARTE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0809049-13.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: JOSE FERNANDO DUARTE RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por José Fernando Duarte Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Criminal de Parauapebas que o condenou a 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) a título de danos morais à vítima, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) combinado com violência doméstica (art. 7º, II, Lei nº 11.340/2006). O recorrente teria ameaçado sua ex-companheira Rosineide dos Praseres Melo com uma arma branca e arremessado uma panela com água quente em sua direção.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se há insuficiência de provas para absolver o recorrente da condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelas provas orais e documentais produzidas nos autos, incluindo os depoimentos da vítima e de uma testemunha.

4.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, é elemento de especial relevância e credibilidade, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e entendimento desta Turma.

5.

As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha, demonstram de forma firme e segura que o recorrente praticou o crime conforme descrito na denúncia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial importância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 181.995/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.05.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0809049-13.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: JOSE FERNANDO DUARTE RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE FERNANDO DUARTE RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou o apelante a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) em favor da vítima, pela prática do crime previsto no art. 147, do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia (ID nº 21833701) em resumo, que no dia 22.09.2020, o recorrente teria iniciado uma discussão com sua ex-companheira Rosineide dos Praseres Melo, motivado pela falta de que o mesmo queria que o irmão da vítima fosse embora da moradia do casal.

Em dado momento o apelante munido com uma arma branca, passou a perseguir a vítima e arremessou uma panela com aguá quente na direção da mesma, mas não a atingiu, ocasião em que a ofendida fugiu da residência e se dirigiu até a delegacia.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções dispostas no art.147, do CP c/c art. 7º, II, da Lei n°11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21833852) contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (Id. 21833860).

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 21833864).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 21968437).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito (Ids. 21833694 a 21833696).

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Rosineide dos Praseres Melo e pela testemunha Francisco de Assis Melo, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia (Ids. 21833843 a 21833845).

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso
[1]
.

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, _____de _____ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito:
Ementa
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Belém, 04/12/2024